Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-57.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Acolhimento. Embora o contrato traga previsão de exclusão dos beneficiários dependentes após os 25 anos de idade, a ré tolerou sua manutenção por mais de duas décadas após tal marco. O não exercício da prerrogativa contratual de exclusão dos dependentes por período prolongado enseja

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Acolhimento. Embora o contrato traga previsão de exclusão dos beneficiários dependentes após os 25 anos de idade, a ré tolerou sua manutenção por mais de duas décadas após tal marco. O não exercício da prerrogativa contratual de exclusão dos dependentes por período prolongado enseja legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual. Conduta abusiva reconhecida, com fundamento na vedação ao comportamento contraditório e configuração da 'supressio'. Violação da boa-fé e da função social do contrato. Precedentes. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e inverter os ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO." (v. 48678).